Tribunal: STF
Processo: Rcl 60339
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 
RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. IMPOSSIBILIDADE, EXCETO MEDIANTE VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. ADPF Nº 528/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, formalizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no processo nº 0804810-96.2018.4.05.8400, mediante o qual teria sido contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF.
 
    2. O reclamante narra, em síntese, tratar-se de acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região, que, ao apreciar a possibilidade de adequação ao que decidido por esta Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 528/DF, não exerceu o juízo de retratação, desconsiderando a “constitucionalidade” do pagamento de honorários com a parcela dos juros de mora nas causas judiciais envolvendo verbas do Fundef.
 
    3. Requer a concessão liminar, para suspender os efeitos do acordão reclamado. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido, cassando em definitivo o ato impugnado, para reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora, nos termos do paradigma apontado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    6. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    7. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    8. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADPF nº 528/DF. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:
 
“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 
1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 
2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 
3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 
4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”
(ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; grifos acrescidos).
 
    9. No processo em análise, a autoridade reclamada deixou de exercer o juízo de retratação para manter o provimento parcial do recurso de apelação interposto, conforme se extrai da ementa do acórdão reclamado (e-doc. 14, p. 3-5):
 
“PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF/FUNDEB. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. ADPF 528/DF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Feito que retorna, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para realização do juízo de retratação caso entenda pertinente, em relação à ADPF 528/DF, ou, se for o caso, para a realização do distinguishing com o esclarecimento dos fundamentos adotados para eventual manutenção do acórdão recorrido. 
2. Quando da apreciação de mérito pela Segunda Turma deste Regional, na sessão de 29/09/2020, por unanimidade, foi dado parcial provimento à apelação, para reconhecer tão somente a ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município e a sociedades de advogados -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB. 
3. Considerado, à época, que:
"O entendimento da e. Segunda Turma deste Tribunal Regional, inclusive em sua composição ampliada, firmou-se no sentido de que a União possui legitimidade e interesse para agitar o assunto atinente ao pagamento de honorários advocatícios com valores repassados ao Município a título de Fundef/Fundeb. Portanto, a toda evidência, não significa dizer que a União possua interesse em controlar a Administração municipal nos aspectos próprios da contratação de serviços advocatícios. É dizer: se existiu licitação, ou não, se houve observância aos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem assim se estão presentes no instrumento de ajuste as cláusulas obrigatórias, à luz da Lei 8.666/1993, são questões específicas e que ultrapassam os limites de atuação da autora, não sendo, pois, aptas a ensejar ou configurar o seu necessário interesse (art. 17, do CPC) a alicerçar a nulidade requestada. Raciocínio inverso levaria à conclusão absurda de que seria aceitável a intervenção da União para definir as regras na contratação, pelo ente municipal, de escritório de advogados com o fito de litigar contra a própria União". (TRF5, 2ª T., PJE 0800244-40.2018.4.05.8001, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 05/03/2020).
No entanto, quanto à cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município e a sociedade de advogados -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, há de ser reconhecida a sua ineficácia. Explica-se.
Em 09/05/2019, foi proferida decisão pelo Ministro Dias Toffoli na Suspensão de Liminar 1.186/DF, declarando, expressamente, que o comando de suspensão das decisões judiciais que autorizaram o destaque de honorários advocatícios contratuais, em precatórios expedidos pela União, para o pagamento de verbas de complementação do FUNDEF, não atingiria as execuções decorrentes de ações individualmente propostas por entes públicos, através de patronos para tanto constituídos, tampouco aquelas em que já transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito ao recebimento da verba honorária contratual.
Entretanto, posteriormente, em 02/07/2020, foi proferida nova decisão na Suspensão de Liminar 1.186/DF pelo Ministro Dias Toffoli, julgando extinto o processo, tendo por esvaziado o seu objeto, considerando nova deliberação do Plenário da Suprema Corte, em que, nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66/SP, foi reiterado seu pacífico entendimento acerca do tema.
Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF, na Suspensão de Tutela Provisória 66/SP, também da relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignou que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios"."
4. O STF, no julgamento ADPF 528/DF, firmou o seguinte entendimento vinculante: 
"É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino". 
"A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses".
5. Destacado no despacho que determinou o retorno do processo ao órgão julgador para, se assim entender, proceder ao juízo de retratação, que: 
"Também é possível extrair do referido julgado a orientação vinculante no sentido de que o destaque de honorários contratuais do montante de juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União só é possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento."
6. A questão atinente à utilização da verba destinada à Educação, para outras finalidades, já foi enfrentada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.703.697/PE, no qual firmou a tese no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) concedido por via judicial, sob o fundamento de que as verbas do FUNDEB/FUNDEF têm destinação prevista no artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além de no artigo 23, da Lei 11.494/2007, e, ainda, de que, constatada a vinculação constitucional e legal específica dos recursos do FUNDEB/FUNDEF, bem como a manutenção dessa característica mesmo quando referidos valores constarem de título executivo judicial, inexiste possibilidade jurídica de aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, sob pena de caracterizar verdadeira desvinculação que, a toda evidência, é expressamente proibida por lei e não encontra previsão constitucional. 
7. É de se registrar que o entendimento desta eg. 2ª Turma é pela impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal). 
8. Ver: TRF5, 2ª T., PJE 0802208-10.2021.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, data da assinatura: 09/06/2021; TRF5, 2ª T., PJE 0807726-44.2022.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data da assinatura: 15/12/2022; PJE 0801205-77.2020.4.05.8302, 2ª Turma, em composição ampliada, rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/05/2022; TRF5, 2ª T., PJE 0803915-76.2022.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 25/08/2022; TRF5, 2ª T., PJE 0812057-69.2022.4.05.0000, rel. Des. Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 16/02/2023. 
9. Nesse cenário, não se cuida de caso de exercício do juízo de retratação. 
10. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do parcial provimento da apelação”.
 
    10. Assim, a partir da análise da conclusão do ato reclamado, verifico que o Colegiado não excepcionou da referida vinculação constitucional, os valores relativos aos encargos moratórios do débito, os quais podem ser utilizados para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 

    11. Nesse contexto, muito embora o ato reclamado tenha feito alguma distinção sobre a aplicação do paradigma, especialmente no que tange à incompatibilidade de cláusula contratual com o precedente vinculante desta Suprema Corte, do supracitado ato reclamado, repiso a seguinte fração de interesse, na qual se observa o descumprimento do que decidido pelo STF (grifos acrescidos): 

“(...) É de se registrar que o entendimento desta eg. 2ª Turma é pela impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal)”.  
 
    12. Desse modo, diante do decidido na ADPF nº 528/DF, razão jurídica assiste ao reclamante no supracitado ponto, uma vez que, nos termos da decisão desta Suprema Corte, foi reconhecida a possibilidade de se destacarem da parcela alusiva aos encargos moratórios da verba destinada ao Fundef/Fundeb os honorários advocatícios.
 
    13. A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 
1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos.
2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 
3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.”
(RE nº 1.122.970-ED-AgR-ED-ED-ED/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. UTILIZAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE AJUSTADOS. JUROS DE MORA. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ADPF 528. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
I - ‘A vinculação constitucional (dos valores repassados pelo FUNDEF/FUNDEB) não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021)’ (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
II - Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de que os valores referentes aos encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.”
(RE nº 1.122.521-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 17/11/2022; grifos nossos).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 528. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento dos honorários contratuais. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.’
(RE nº 1.354.886-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber,  Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).
 
    14. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 57.453/PE (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2023,  p. 11/04/2023); Rcl nº 55.608/PE (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/02/2023, p. 03/02/2023); Rcl nº 55.305/PE (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2022,  p. 09/01/2023); Rcl nº 57.373/PE (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/12/2022, p. 19/12/2022).
 
    15. Revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADPF nº 528/DF.
 
    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida de acordo com o que decidido na ADPF nº 528/DF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator